Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
civil. RESPONSABILIDADE CIVIL aquiliana. ACIDENTE DE TRÂNSITO – saída de estacionamento - manobra de marcha à RÉ – REDOBRADO DEVER DE CAUTELA. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA VIA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Dispõem os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
2. In casu, narram os autores que, em 19/10/2019, Diogo Silva da Rocha (primeiro requerente) trafegava com o veículo de propriedade da segunda requerente pela via interna da CLSW 302 em frente ao Ed. Parque Center – Sudoeste/DF, quando foi atingido em sua parte dianteira esquerda pelo veículo conduzido pela primeira ré, Roseany de Vasconcelos Vieira Lopes, que realizou manobra de marcha à ré para sair de vaga de estacionamento. Requerem a condenação dos réus no pagamento de R$ 3.966,00 a título de danos materiais.
3. Os ora réus ajuizaram a ação no 0757067-95.2019.8.07.0016, tratando do mesmo fato, a qual foi apensado aos presentes autos (ID 20189915 - Pág. 1). Em julgamento simultâneo, naqueles autos o pedido dos ora réus (Roseany de Vasconcelos Vieira Lopes e Walszon Terllizzie Araujo Lopes) foi julgado improcedente, sendo os autos posteriormente arquivados. Neste processo a sentença julgou procedente o pedido para condenar os réus no pagamento de R$ 3.966,00, a título de indenização por danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. É fato incontroverso que ambas as partes encontravam-se em estacionamento de área comercial e que o veículo dos réus realizou manobra de marcha à ré, atingindo o veículo dos autores. Entretanto, o réu sustenta que já havia finalizado a manobra e seu veículo estava fora da vaga quanto foi atingido pelo veículo do autor, sendo que havia espaço suficiente para que o autor desviasse de seu carro a fim de evitar o abalroamento.
5. As fotos juntadas aos autos indicam a dinâmica do acidente. A requerida iniciou procedimento de marcha à ré e foi abalroada quando parte do veículo se encontrava na via principal (ID 20189934 - Pág. 1). Por sua vez, o ponto de colisão dos automóveis indica que a manobra não tinha sido finalizada ainda, pois a parte dianteira esquerda do automóvel do autor chocou-se com a parte traseira direita do veículo do réu (ID 20189954 - Pág. 7/8) e os outros veículos que transitavam pela via tinham que desviar para continuar seu percurso (ID 20189874 - Pág. 5).
6. É certo que a manobra de acesso à via principal se deu por meio de marcha à ré, procedimento considerado excepcional, que só pode ser realizado em pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança (art. 194, CTB), e que exige maior dever de cuidado e cautela em relação ao condutor que trafega na via de preferência, o qual tem, por lei, preferência de deslocamento.
7. Na mesma esteira, tem-se que a vaga de estacionamento em que se encontrava o veículo dos réus está localizada em área comercial do Setor Sudoeste que, sabidamente, possui fluxo considerável de automóveis. A manobra de marcha à ré em referido local limita a visão do condutor e exige maior prudência para a realização da saída do estacionamento.
8. “É cediço que o veículo que sai de vaga de estacionamento deve aguardar o tráfego da via, que detém a preferência conforme determina o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro” (Acórdão 1126811, 07040835920188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018).
9. Confirma-se, assim, sentença que julgou procedente o pedido de reparação de danos do veículo que transitava pela via preferencial e que foi abalroado por veículo em procedimento de marcha à ré que saía de estacionamento.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.